Tribunal: TJSP
Processo: 2167335-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM RECONVENÇÃO EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA EM SEDE DE RECONVENÇÃO, VISANDO À SUSPENSÃO DOS DIREITOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUTOR, SÓCIO RECONVINDO – DESCABIMENTO – Necessidade de se verificar as peculiaridades do caso concreto – Tutela antecipada que se mostra precipitada – Ausência dos requisitos do art. 300, CPC – Os elementos

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM RECONVENÇÃO EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA EM SEDE DE RECONVENÇÃO, VISANDO À SUSPENSÃO DOS DIREITOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUTOR, SÓCIO RECONVINDO – DESCABIMENTO – Necessidade de se verificar as peculiaridades do caso concreto – Tutela antecipada que se mostra precipitada – Ausência dos requisitos do art. 300, CPC – Os elementos dos autos não são suficientes para se concluir com segurança pelo direito das rés agravantes de impedir que o sócio agravado maneje as contas da sociedade ou pratique atos administrativos em seu nome - Medida drástica de interferência na dinâmica da sociedade, que deve ser tomada com cautela e de forma excepcional, até porque o contrato social determina que os atos administrativos sejam realizados em conjunto pelos sócios – No caso em discussão, inexistem, por ora, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, notadamente em razão de o feito ainda carecer de maior dilação probatória – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.